Tribunal: TJMT
Processo: 0006636-22.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PERDAS E DANOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% EM CONFORMIDADE COM O STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – CIÊNCIA DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. – VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006636-22.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS TORRES BABY - CPF: 713.968.291-72 (EMBARGANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 09.294.460/0002-25 (EMBARGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), DAMBROS ANDRE SBIZERO - CPF: 667.521.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA CAROLINA STOCK SBIZERO - CPF: 993.726.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0006636-22.2013.8.11.0041

EMBARGANTE
:
ANDRE LUIS TORRES BABY

EMBARGADO
:
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. e OUTRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PERDAS E DANOS
– P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

– RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% EM CONFORMIDADE COM O STJ
–
COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – CIÊNCIA DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu, com base na jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, que a rescisão contratual, por culpa exclusiva do promitentes-comprador, enseja a retenção de percentual do valor pago, bem assim que o distrato foi comunicado diretamente ao demandante.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0006636-22.2013.8.11.0041

EMBARGANTE
:
ANDRE LUIS TORRES BABY

EMBARGADO
:
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. e OUTRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por André Luís Torres Baby contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação n.
0006636-22.2013.8.11.0041, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PERDAS E DANOS
– P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

– RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% EM CONFORMIDADE COM O STJ
–
COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – CIÊNCIA DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-comprador, ante a inadimplência das parcelas contratadas, não há falar em devolução integral do valor pago.

Considerado que as partes convencionaram o valor correspondente à comissão de corretagem e que a quantia foi paga diretamente pelo proponente comprador à corretora, não há falar em repetição do valor pago a esse título.

Constatada que a culpa pela rescisão do contrato é da parte autora, não há falar em condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que a simples rescisão faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, a violação da dignidade da pessoa humana.
”

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório em relação aos argumentos do recurso e as provas constantes dos autos acerca da ausência de notificação extrajudicial da rescisão contratual.

Alega que há prova irrefutável de que não havia a formalização do distrato, considerada a inexistência de notificação e a concordância das Embargadas em relação ao pagamento das parcelas em atraso, o que não justifica, após a quitação, o suposto distrato do contrato sem qualquer notificação. Prequestiona a matéria.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar os alegados vícios e emprestar efeito modificativo aos embargos para reconhecer a ausência de notificação formal do distrato e o descumprimento da cláusula contratual por parte das Embargadas.

Certificado o decurso de prazo, sem a apresentação de resposta da parte Embargada (Id. 43641478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0006636-22.2013.8.11.0041

EMBARGANTE
:
ANDRE LUIS TORRES BABY

EMBARGADO
:
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. e OUTRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por André Luís Torres Baby contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação n.
0006636-22.2013.8.11.0041, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PERDAS E DANOS
– P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

– RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% EM CONFORMIDADE COM O STJ
–
COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – CIÊNCIA DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-comprador, ante a inadimplência das parcelas contratadas, não há falar em devolução integral do valor pago.

Considerado que as partes convencionaram o valor correspondente à comissão de corretagem e que a quantia foi paga diretamente pelo proponente comprador à corretora, não há falar em repetição do valor pago a esse título.

Constatada que a culpa pela rescisão do contrato é da parte autora, não há falar em condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que a simples rescisão faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, a violação da dignidade da pessoa humana.
”

Para o Embargante o acórdão é
omisso e contraditório em relação aos argumentos do recurso e as provas constantes dos autos acerca da ausência de notificação extrajudicial da rescisão contratual.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter
a sentença recorrida no Apelo, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da ação de
Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos
, para
condenar as requeridas, aqui embargadas, a restituir o valor equivalente a 90% da quantia recebida do autor, devidamente atualizada, com exceção da taxa de corretagem no valor de R$4.115,42, e afastou o dano moral.

No que tange ao distrato, o acórdão foi ao consignar que
o autor deu azo a rescisão contratual, porquanto efetuava o pagamento fora da data aprazada, por reiteradas vezes atrasava o pagamento das parcelas do contrato, porquanto a reiterada inadimplência do comprador gerou a rescisão, como estabelecida em cláusula contratual (cláusula 6.2).

Quanto à alegada ausência de notificação extrajudicial, o acórdão registrou que as requeridas, aqui Embargadas, enviaram por três vezes a notificação para o autor, aqui Embargante, por três dias e em horários alternados, porém o demandante estava ausente.

Todavia, a informação trazida pelo próprio autor, que confirma que tomou ciência da rescisão pelas Embargadas, quando foi requisitar boletos vencidos com valores atualizados.

Realça-se que o acórdão se fundamentou na jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a rescisão contratual, por culpa exclusiva do promitente-comprador, enseja a retenção de percentual do valor pago, no caso, estipulado em 10%.

Veja-se que para o aqui Embargante não foi observada no acórdão a legislação que trata da função social do contrato, bem assim que não se verificou a determinação para a interpretação mais favorável ao consumidor com relação ao contrato de adesão de adesão, que, no caso, não ocorreu distrato na mesma forma do contrato, que houve resilição unilateral do contrato, o que lhe garante direito a indenização por perdas e danos.

Ocorre que todas as questões foram observadas, pois o acórdão foi claro ao consignar que, pelo acervo fático-probatório, a reiterada inadimplência ensejou a rescisão contratual.

Como se verifica, não há a alegada omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de rescisão contratual.

Frisa-se que o
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pelo aqui embargado tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Dessa forma, em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Quanto ao prequestionamento do art. 32, da Lei n. 6.766/1979; do art. 14, do Decreto-Lei n. 58/1937, dos artigos 408, 411, inciso II, 413, 414, 428, 434, todos do Código de Processo Civil, dos artigos 421, 422, 423, 472 473, 475, todos do Código Civil Brasileiro, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC, registra-se que não houve qualquer violação as dispositivos mencionados.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020